Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Recurso de Apelação diante da r. sentença, que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos da consumidora para determinar que o plano de saúde autorize e custeie integralmente a realização de cirurgias plásticas em razão de cirurgia bariátrica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as cirurgias indicadas têm natureza estética ou reparadora, a fim de impor ao plano de saúde o custeio das mesmas; e (ii) saber se são devidos danos morais em razão de negativa de cobertura de tratamento de saúde
III. Razões de decidir
3. A cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional é parte do tratamento da obesidade mórbida (cf Tema 1.069 STJ).
4. Comprovado nos autos que houve deformidades após a cirurgia bariátrica e sendo indicada a correção cirúrgica, deve a operadora de saúde cobrir os custos do procedimento.
5. Em regra, o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral. Porém, como reiteradamente decidido pela Corte e em face da orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
_________

Jurisprudência relevante citada: Tema 1069-STJ